Tribunal: TJES
Processo: 5008519-06.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Liberatório
Data de julgamento: 2025-08-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008519-06.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUIZ SOARES DO NASCIMENTO

COATOR: JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ECOPORANGA

RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TENTATIVA DE HOMICÍDIO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA FUNDAMENTADA. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas corpus impetrado em favor de réu preso preventivamente pela suposta prática do crime de tentativa de homicídio contra sua companheira, mediante o uso de álcool e fogo, em contexto de violência doméstica e reincidência delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A legalidade da prisão preventiva diante da alegada ausência de fundamentação concreta, da possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas e da existência de condições pessoais favoráveis.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A custódia cautelar encontra respaldo nos arts. 312 e 313, III, do CPP, diante da gravidade concreta do delito imputado, da reiteração de condutas violentas contra a mesma vítima e da periculosidade evidenciada.
4. O risco à integridade física da vítima e à ordem pública justifica a segregação, sendo inaplicáveis, no caso, medidas alternativas à prisão.
5. A jurisprudência pátria é firme ao reconhecer que condições pessoais favoráveis não bastam para afastar a prisão preventiva quando preenchidos os requisitos legais.
6. A decisão que manteve a custódia apresenta fundamentação suficiente e adequada, inexistindo qualquer ilegalidade ou abuso a ser sanado pela via estreita do habeas corpus.

IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento
:

“É válida a prisão preventiva decretada com base na gravidade concreta da conduta e na reiteração de violência doméstica, mesmo diante da alegação de condições pessoais favoráveis.”

“Medidas cautelares diversas não são suficientes para casos em que o risco à ordem pública e à integridade da vítima se mostra evidente.”

Dispositivo(s) relevante(s) citado(s)
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312 e 313, III.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, HC 0012507-62.2021.8.08.0000, Rel. Des. Fernando Zardini Antonio, j. 01/09/2021; STJ, AgRg no HC 806.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 25/04/2023.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos,
ACORDAM os Desembargadores que integram a colenda Segunda Câmara Criminal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo
, em conformidade com a ata do julgamento e as notas taquigráficas, à unanimidade,
conhecer do habeas corpus e denegar a ordem
, nos termos do voto do Relator.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

Composição de julgamento: Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Relator / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008519-06.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EMANUEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA

PACIENTE:
LUIZ SOARES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUíZO DA COMARCA DE ECOPORANGA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

RELATÓRIO

Trata-se de um Habeas Corpus, sem pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ SOARES DO NASCIMENTO
em face de ato supostamente coator praticado pela Comarca de Ecoporanga/ES, que manteve sua custódia cautelar nos autos do Processo sob nº 5008519-06.2025.8.08.0000 pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio, sob a égide da Lei nº. 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão é ilegal, pois afirma que inexistem motivos para a manutenção da custódia, especialmente pela falta de fundamentação suficiente, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da custódia.

Alega, ainda, que seria detentor de condições pessoais favoráveis, indicando que a soltura nada prejudicaria a regularidade da instrução ou risco a suposta vítima.

O parecer da d. Procuradoria (ID. 14267499), opinou para que seja denegada a ordem.

É o relatório.
Inclua- se em pauta para julgamento.

Vitória/ES, 15 de julho de 2025.

Desembargador
Walace Pandolpho Kiffer

Relator

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS Nº 5008519-06.2025.8.08.0000

IMPETRANTE: EMANUEL HENRIQUE SOUZA DA SILVA

PACIENTE:
LUIZ SOARES DO NASCIMENTO

AUTORIDADE COATORA: JUíZO DA COMARCA DE ECOPORANGA/ES

RELATOR: DESEMBARGADOR WALACE PANDOLPHO KIFFER

VOTO

Conforme relatado, trata-se de um Habeas Corpus,sem pedido liminar, impetrado em favor de
LUIZ SOARES DO NASCIMENTO
em face de ato supostamente coator praticado pela Comarca de Ecoporanga/ES, que manteve sua custódia cautelar nos autos do Processo sob nº 5008519-06.2025.8.08.0000. pela suposta prática do delito de tentativa de homicídio, sob a égide da Lei nº. 11.340/06.

O impetrante alega, em síntese, que a prisão é ilegal, pois afirma que inexistem motivos para a manutenção da custódia, especialmente pela falta de fundamentação suficiente, bem como a possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da custódia.

Alega ainda, que seria detentor de condições pessoais favoráveis, indicando que a soltura nada prejudicaria a regularidade da instrução ou risco a suposta vítima.

O parecer da d. Procuradoria ID. 14267499, opinou para que seja denegada a ordem.

Pois bem.

Como cediço, o Habeas Corpus foi concebido no artigo 5º, inciso LXVIII, da CF/88, e no artigo 647 e seguintes, do Código de Processo Penal, como mecanismo hábil a combater a restrição ilegal da liberdade individual do paciente, desde que se prove o alegado de plano, independente da dilação probatória.

Sabe-se também que,
a prisão cautelar é medida de natureza excepcional, devendo ser decretada ou mantida apenas nas hipóteses expressamente previstas em lei, Por outro lado,
para a concessão do Habeas corpus é necessário
constatar a existência de constrangimento ilegal suportado pelo paciente.

Contudo no caso em apreço, entendo que não estão presentes os elementos necessários à concessão da ordem pleiteada.

Explico.

Conforme mencionado anteriormente, o impetrante alega, que a
custódia cautelar é ilegal, pois inexistem motivos para manutenção da custódia, e, há falta de fundamentação suficiente para a aplicação de medidas c
a
utelares.

No entanto,
o caso trata de tentativa de homicídio, praticada pelo paciente em face de sua companheira, mediante a aspersão de álcool na vítima e, em sequência, ateou fogo
sobre a mesma
.

Ademais, além de atentar as
particularidades do acontecido, o paciente, incorre em outras incursões delitivas, inclusiv
e
por violência doméstica praticada
contra
a mesma vítima, e pelo porte ilegal de arma de fogo,
reforçando a necessidade da custódia cautelar, não somente pela violência específica dos atos praticados, mas pela necessidade de se assegurar a ordem pública e a integridade física da vítima.

Assim, diante da violência praticada pelo Paciente, que denota a sua periculosidade, e do elevado risco de que, solto, volte a procurar pela vítima, sua custódia cautelar deve ser mantida como garantia à ordem pública, na esteira do entendimento corrente neste egrégio Tribunal de Justiça, como demonstra o aresto a seguir colacionado:

"HABEAS CORPUS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. AGRESSÃO A POLICIAIS. ART. 19 DO DECRETO-LEI Nº 3.688/1941 E ARTS. 147 E 329 NA FORMA DO ART. 69CP. 1. Não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, quando a mesma se encontra baseada nos pressupostos do artigo 312 do código de processo penal, principalmente levando-se em consideração a necessidade de garantia da ordem pública. Ademais, o inciso III do artigo 313 do código de processo penal, admite a custódia cautelar se o crime envolver violência doméstica, caso dos autos, em que o paciente, teria ameaçado a vítima de morte, portando uma faca. 2. Inviável falar em ausência de fundamentação na decisão responsável pela decretação da prisão preventiva, quando esta encontra-se fundamentada nos requisitos do artigo 312 do código de processo penal, mormente se levado em consideração a gravidade concreta da conduta e possibilidade de reiteração delitiva, elementos aptos à configuração do risco à ordem pública. 3. Justificada a segregação cautelar, torna-se inviável a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, as quais não seriam suficientes ao caso concreto. 4. Ordem denegada. (TJES; HC 0012507-62.2021.8.08.0000; Rel. Des. Fernando Zardini Antonio; Julg. 01/09/2021; DJES 15/09/2021)"

No que diz respeito aos aspectos subjetivos do coacto, como sempre repisado, é pacífico o entendimento de que só a existência de condições pessoais favoráveis (o que, em verdade, não se verifica), não torna o indivíduo credor da liberdade provisória, especialmente quando a prática delitiva evidencia a periculosidade do réu, como no caso em questão.

Outrossim, conforme sedimentado na jurisprudência, gozar o agente de condições pessoais favoráveis não afasta a prisão cautelar quando presentes os requisitos do art. 312 do Código de Processo Penal.

“
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. VIAS DE FATO. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GRAVIDADE CONCRETA. REITERAÇÃO DELITIVA. SEGREGAÇÃO DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. PROTEÇÃO DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. RECURSO NÃO PROVIDO. COM RECOMENDAÇÃO ... 6. Condições subjetivas favoráveis ao agravante não são impeditivas à decretação da prisão cautelar, caso estejam presentes os requisitos autorizadores da referida segregação. Precedentes. 7. Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão; o contexto fático e os mencionados registros criminais do paciente, inclusive delito pretérito mais gravoso cometido também contra a vítima, indicam que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública. Precedentes. 8. Agravo regimental a que se nega provimento, com recomendação de revisão periódica da necessidade prisão, nos termos do art. 316 do Código de Processo Penal. (STJ; AgRg-HC 806.219; Proc. 2023/0066551-8; DF; Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca; Julg. 25/04/2023; DJE 28/04/2023)

Assim, não há constrangimento ilegal a ser sanado, pois a prisão foi decretada em conformidade com os requisitos legais e está devidamente fundamentada.

Diante de todo o exposto,
CONHEÇO
do presente Habeas Corpus e
DENEGO A ORDEM ALMEJADA.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o e. relator.

É como voto.